Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Interposto o termo de apelação pela assistente de acusação no prazo legal, a juntada das respectivas razões fora do interregno do art. 600 do CPP é mera irregularidade, que não obsta o conhecimento do recurso.

2. Evidenciado que o delito de lesão corporal qualificada praticado pelo acusado contra sua esposa se desenvolveu mediante sucessivos ataques físicos e de subjugação, incluindo comando para que a vítima ficasse nua, incutindo grave temor e trauma psicológico devidamente comprovado por relatório médico, correta a valoração negativa de culpabilidade, circunstâncias e consequências do ato. Isso porque, ainda que seja uma elementar do delito, a violência em excesso desborda os limites naturais do tipo penal.

3. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 3.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

4. Preliminar rejeitada. Recurso da assistente de acusação conhecido e provido.